Tribunal: TJES
Processo: 5004346-02.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004346-02.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ANDRE ZANETTI GOMES VIEIRA

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004346-02.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRÉ ZANETTI GOMES VIEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO QUIRINO SANTIAGO - RJ227636

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Andre Zanetti Gomes Vieira contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que decretou a prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ilicitude de provas por usurpação de atribuição investigativa pela Guarda Municipal e invasão de domicílio. Sustenta, ainda, ausência de justa causa, inobservância do princípio da homogeneidade e existência de condições pessoais favoráveis, além de debilidade física do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ingresso de agentes da Guarda Municipal em quintal residencial após notícia de crime configura invasão de domicílio ou usurpação de competência; (ii) estabelecer se a reincidência e a natureza dos entorpecentes apreendidos justificam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estado de flagrância de crime permanente autoriza o ingresso em quintal residencial aberto vislumbrado a partir de local público, o que afasta a tese de invasão de domicílio sem mandado.

A atuação da Guarda Municipal possui legalidade quando decorre de abordagem por cidadão indicando local de ocultação de drogas e resulta na constatação imediata de prática delitiva.

A materialidade comprovada por Laudo Pericial e os indícios de autoria extraídos dos depoimentos do flagrante fundamentam a justa causa para a ação penal, sendo a via do habeas corpus inadequada para o aprofundamento do acervo probatório.

A pena máxima em abstrato superior a quatro anos para o crime de tráfico de drogas admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.

O fundado receio de reiteração delitiva, demonstrado pela reincidência e pelo histórico criminal do paciente com condenação transitada em julgado, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza nefasta das substâncias (cocaína e maconha) e pela apreensão de numerário fracionado, reforça a necessidade do cárcere.

Condições pessoais favoráveis, debilidade física decorrente de acidente anterior ou existência de prole menor não autorizam a soltura automática quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Inexiste prova de que o sistema prisional careça de meios para ofertar o tratamento médico adequado ou de que o paciente detenha a responsabilidade exclusiva pelos cuidados de filha adolescente de 17 anos.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes ante a habitualidade criminosa sinalizada e a ineficácia para neutralizar o risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O ingresso em quintal aberto visível de via pública em situação de flagrante de crime permanente não configura invasão de domicílio.

A reincidência e o risco real de reiteração criminosa fundamentam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a prisão preventiva se presentes os requisitos legais dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

O habeas corpus constitui via imprópria para o exame minucioso de provas relativas à autoria e materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; inciso I do art. 313, art. 312, art. 282, art. 319 e art. 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004346-02.2026.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE ZANETTI GOMES VIEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO QUIRINO SANTIAGO - RJ227636

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ANDRE ZANETTI GOMES VIEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
5006521-47.2025.8.08.0050
, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta defesa, em síntese, ilicitude de provas decorrente de usurpação de atribuição investigativa pela Guarda Municipal e invasão de domicílio sem mandado judicial ou autorização comprovada. Aduz, ainda, a ausência de justa causa ante a inexistência de laudo pericial definitivo, bem como sustenta a inobservância do princípio da homogeneidade frente a eventual desfecho condenatório. Destaca, outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e exercício de atividade lícita, ressaltando debilidade física proveniente de grave acidente automobilístico sofrido em período anterior à custódia.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Verifica-se da denúncia (ID 88298584 da ação penal originária) que, no dia 21 de dezembro de 2025, por volta das 21h30m, na Rua das Hortências, Bairro Canaã, no Município de Viana/ES, o paciente trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, material entorpecente em desacordo com determinação legal. Segundo o caderno investigativo, os agentes da Guarda Municipal foram abordados por um cidadão que relatou a presença de um indivíduo em um quintal residencial ocultando entorpecentes.

Ato contínuo, os milicianos dirigiram-se ao endereço indicado e visualizaram o autuado abaixado, manuseando uma sacola plástica que continha 22 (vinte e dois) pinos de cocaína e 28 (vinte e oito) buchas de maconha. Ademais, durante a revista pessoal, logrou-se apreender a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie, bem como um aparelho de telefone celular.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Sob tal ótica, a materialidade exsurge do Laudo Pericial (ID 91939752), enquanto os indícios de autoria repousam nos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal), consoante excerto da decisão que manteve a custódia (ID 91361833):

“
(...) o réu é reincidente, e a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), aliada às circunstâncias da prisão, indicam o risco de reiteração criminosa. (...) As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para o caso. Assim, mantenho a PRISÃO PREVENTIVA do acusado.”.

Nesse panorama, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente, o qual possui condenação pretérita com trânsito em julgado (ID 18669059).

Outrossim, não obstante a insurgência defensiva acerca da atuação da Guarda Municipal e da alegada invasão de domicílio, o magistrado a quo consignou que o estado de flagrância de crime permanente autoriza o ingresso em quintal aberto vislumbrado a partir de local público. Destarte, a gravidade concreta da conduta, aferida pela natureza nefasta das drogas (cocaína) e pela apreensão de numerário fracionado, reforça o periculum libertatis necessário para a manutenção do cárcere.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Desta feita, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a paz social e evitar a continuidade das atividades ilícitas, mormente quando as cautelares diversas se revelam inaptas para tal desiderato.

Frente a esse compasso, a alegação de debilidade física em razão de acidente anterior e a existência de prole menor não afastam automaticamente a necessidade da prisão, restando ausente a comprovação de que o sistema prisional não possa ofertar o tratamento médico adequado ou que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da filha adolescente de 17 anos de idade.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ante a ineficácia destas para neutralizar o risco à ordem pública decorrente da gravidade da conduta imputada e da habitualidade criminosa sinalizada.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)